Tribunal: TJSP
Processo: 0030963-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus – Pleito de vaga no regime semiaberto – Transferência durante o trâmite do writ – Perda de objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030963-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
JULIO CESAR DAMASCENO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030963-93.2020.8.26.0000 -Voto no 8875
2
Habeas Corpus no 0030963-93.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Júlio Cesar Damasceno Lopes
Comarca: Tupã
Voto no 8875
Habeas corpus
Pleito de vaga no regime
semiaberto
Transferência durante o trâmite do
writ Perda de objeto Ordem prejudicada.
Júlio César Damasceno Lopes impetra a
presente ordem de habeas corpus, sem pedido de liminar, em favor
próprio, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais de Tupã.
Narra
que,
preenchidos
os
requisitos
pertinentes, foi concedido, em 14/01/2020 (fl. 07), o benefício da
progressão ao regime semiaberto. Não obstante, permanece no regime
mais gravoso, o que reputa ilegal.
A digna autoridade apontada como coatora
informa a fl. 14. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no
sentido de que a impetração seja julgada prejudicada, no parecer de
fl. 16.
É o relatório.
A ordem deve ser julgada prejudicada.
Isso porque, depreende-se das informações
prestadas pelo MM. Juízo de origem (fl. 14) que, em 17.08.20, o
Paciente foi removido para estabelecimento penal destinado ao
cumprimento da pena em regime semiaberto. Com a transferência,
esvazia-se a pretensão aventada neste writ, com consequente perda
de objeto, prejudicando seu julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030963-93.2020.8.26.0000 -Voto no 8875
3
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima
descritos.
ROBERTO PORTO
Relator